Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento ao apelo da ré, apenas para diminuir o valor da condenação ao pagamento de danos morais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Tratando-se de danos morais, a condenação em valor aquém do pleiteado na petição inicial não leva ao reconhecimento da sucumbência recíproca.
4. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.